Tribunal: TJDFT
Processo: 0745806-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0745806-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR EDITORA LTDA AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de medida liminar, interposto por MBR Editora Ltda., contra decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Ordinária n.o 0743983-33.2023.8.07.0001, indeferiu pedido de tutela de urgência (ID 52771807). Consta dos autos que MBR Editora Ltda. ajuizou ação declaratória de nulidade de decisão homologatória da fase de habilitação de licitação, na modalidade pregão, com pedido de liminar, contra o SESI – Serviço Social da Indústria, em relação ao Edital de Licitação n.o 73/2003, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de solução tecnológica para realizar “Aprendizagem Integrada de Língua Inglesa”, por meio de inteligência artificial que disponibilize recursos de aprendizagem de língua inglesa, integrados ao material didático do SESI e ao Portal SESI Educação, incluindo formação, assessoria pedagógica e experiência imersiva no idioma, para os estudantes das etapas do Ensino Fundamental Anos Finais e do Ensino Médio da Rede SESI, que dialogue com as habilidades previstas no material didático. O douto Juízo da 16a Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 52771807). Contra a decisão, a autora MBR Editora Ltda. interpôs o presente agravo de instrumento, no qual sustenta que três empresas licitantes não atenderam ao requisito de “qualificação técnica”, de modo que deveriam ter sido inabilitadas, mas o recurso administrativo interposto pela ora agravante foi julgado “improcedente”. Salienta que a fase de abertura dos envelopes com as propostas de preços e realização dos lances verbais está designada para 25/10/2023, às 10h. Argumenta, ainda, que a Gerência de Educação Básica realizou diligência com o fim de verificação da documentação apresentada pelas demais participantes, o que não era possível e viola o edital. Pede o deferimento da medida liminar para que as propostas das concorrentes fiquem sub judice, até o julgamento definitivo do mérito da ação de origem, ou, alternativamente, para que seja suspensa a etapa de abertura das propostas, também até o julgamento da ação. No mérito, pede seja reformada/cassada a decisão agravada. É o relatório. A Portaria GPR n.o 2680, de 09 de outubro de 2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 23 a 27 de outubro de 2023, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Tendo em vista que a decisão agravada foi proferida às 17h39min da presente data e que a abertura das propostas está marcada para as 10h do dia 25/10/2023, justifica-se a apreciação da medida de urgência em sede de plantão. Passa-se ao exame do pedido liminar. Vale salientar que o SESI – Serviço Social da Indústria – é entidade de direito privado, que integra o Sistema S (SENAI, SESI, SESC, SENAT, SEBRAE e outros) e que, embora possua regime jurídico distinto dos órgãos da Administração Pública, se sujeita à fiscalização e ao controle do Poder Público em relação aos recursos públicos. Nessa linha, não obstante a existência de entendimento de que a Lei de Licitações não se aplica ao Sistema S, tem-se, de outro lado, que as contratações devem observar princípios como isonomia, impessoalidade, julgamento objetivo, vinculação ao instrumento convocatório, entre outros, correlatos ao dever de licitar. No caso dos autos, a agravante aduz que as demais licitantes deveriam ter sido inabilitadas pela Comissão Permanente de Licitação do SESI, em razão do não atendimento do requisito de “qualificação técnica”, bem como que não seria possível a realização de diligência com o fim de verificação da documentação apresentada pelas demais participantes. Contudo, como ressaltado pela decisão ora agravada, o item 3.7.6 do Edital de Licitação – Pregão Presencial n.o 73/2003 dispõe que “a Comissão Permanente de Licitação (CPL) se reserva o direito de promover diligências por meio de contatos com os clientes informados, para certificar-se da exatidão das informações constantes dos atestados apresentados pelas licitantes”. Nessa linha, a Comissão Permanente de Licitação do SESI houve por bem acolher a realização de diligências para verificar o atendimento ao requisito de qualificação técnica, o que, a seu ver, amplia a concorrência em benefício do SESI, razão pela qual considerou habilitadas as demais empresas licitantes. Não se verifica, nessa análise perfunctória, que o referido item do edital não permita a realização das diligências como alegado pela agravante, mormente porque não se pode olvidar a finalidade precípua da licitação, que é permitir a escolha da empresa que apresente a melhor proposta para execução do objeto do contrato. Além disso, a verificação do atendimento do requisito de qualificação técnica e da extensão das diligências promovidas para a sua comprovação exigiria dilação probatória, inviável no presente juízo de cognição sumária, devendo ser realizada no momento processual oportuno, de modo que se revela prematuro o exame da questão, sobretudo sem observância do contraditório. Dessa forma, não evidenciada, de plano, a violação às normas editalícias, não há como se acolher o pedido de tutela de urgência formulado no presente agravo de instrumento. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao Relator. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2023-10-25 01:18:51.263. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Plantonista